Tribunal: TJSP
Processo: 2013083-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A expressiva quantidade e diversidade (crack e maconha) de entorpecentes, a presença de artefatos de separação e embalo de drogas e a circunstancia do réu ter sido preso vendendo

Ementa:
Habeas Corpus. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A expressiva quantidade e diversidade (crack e maconha) de entorpecentes, a presença de artefatos de separação e embalo de drogas e a circunstancia do réu ter sido preso vendendo tais drogas demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento – A soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2013083-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é paciente MICHEL
CHRISTOPHER MESQUITA FERRARESI e Impetrante SOLANGE MARIA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus:
2013083-54.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013083-54.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
AMERICANA
Impetrante:
SOLANGE MARIA PINTO
Paciente:
MICHEL
CHRISTOPHER
MESQUITA
FERRARESI
Voto no:
27634
Habeas Corpus. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar
a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no
artigo 312, do Código de Processo Penal - A expressiva
quantidade e diversidade (crack e maconha) de entorpecentes, a
presença de artefatos de separação e embalo de drogas e a
circunstancia do réu ter sido preso vendendo tais drogas
demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional
para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o
paciente possa estar exercendo o tráfico para o seu sustento A
soltura do paciente pode redundar no seu retorno à odiosa prática
da traficância - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada SOLANGE MARIA PINTO, em favor de MICHEL
CHRISTOPHER MESQUITA FERRARESI, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca
de Americana/SP.
Informa que o paciente foi preso, em razão de
flagrante ocorrido no dia 29 de janeiro de 2020, acusado da prática de tráfico
de drogas, sendo que até a presente data continua encarcerado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013083-54.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Diz que a decisão carece de fundamentação
idônea. Alega que a custódia do paciente deve ser revogada, eis que está
sendo submetido a patente constrangimento ilegal, visto que ostenta
condições favoráveis para ser submetido à medida cautelar distinta do
cárcere, pois a quantidade de droga apreendida é pequena.
Pleiteia, assim, a concessão de liminar para
determinar a liberdade do paciente, com imediata expedição do alvará de
soltura.
Indeferida a liminar (fls. 62/64), foram prestadas
as informações de praxe (fls. 67/69), a douta Procuradoria Geral da Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 58/60).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva
não prospera.
Colhe-se
dos
autos
que
MICHEL
CHRISTOPHER MESQUITA FERRARESI foi preso em flagrante delito
pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no
11/343/06), porque, no dia 29 de janeiro de 2020, pois, mantinha em depósito
e guardava para fins de tráfico 112 porções de maconha, com peso de 203
gramas; 01 pedra de crack, com peso de 1,2 gramas; e 03 tijolos de maconha,
cada qual com peso de 592, 410 e 203 gramas. Ainda, foi encontrada 01
balança de precisão, 03 facas com resquício de drogas, 64 sacos plásticos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013083-54.2020.8.26.0000 -Voto no
4
médios e 349 sacos plásticos pequenos.
Nota-se
que
há
indícios
de
autoria
e
materialidade a autorizar a manutenção da custódia. E a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, a constrição
se justifica para garantia da ordem pública e da futura e necessária aplicação
da lei penal.
E ao contrário do que alega a defesa, o
Magistrado justificou suficientemente a decretação da prisão preventiva,
ressaltando que: “Adianto não ser o caso, pela análise do auto de prisão em
flagrante, de aplicação do artigo 310, §1o, especialmente pela citada
hediondez. Verifica-se que a a ocorrência de crime já era de conhecimento
da autoridade, que no cumprimento de mandados de busca judicialmente
autorizadas, logrou a apreender drogas em quantidades expressivas,
variadas espécies, que revela que a autuação foi bem justificada porque
permanente infração. O fato ainda está em início de investigação sendo
razoável o decreto da prisão preventiva na forma do artigo 312, §2o do
Código de Processo Penal. O histórico da ocorrência apontou fatos novos na
investigação, que era a diversidade de local usado pelo agente para levar a
cabo a infração. Já se pontuou que a garantia da ordem pública deve ser
visualizada, fundamentalmente, pelo binômio gravidade da infração +
repercussão social. Nessa ótica: TJES, HC 100040003210, 2a C. Rel. Sérgio
Bizzotto Pessoa de Mendonça, 05.5.2004 vu, DJ 21.5.2004. (Guilherme de
Souza Nucci, Código de Processo Penal comentado, 9a ed. RT, pág. 626).
Deve-se, também, visar a garantia da eficaz aplicação da lei penal, aqui
considerada a possibilidade palpável de o Estado impor sanção mercê da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013083-54.2020.8.26.0000 -Voto no
5
prática comprovada de ilícito penal. As novas disposições processuais
introduzidas no Código de Processo Penal, agora expressamente, preveem a
gravidade da infração como fundamento suficiente para o decreto da prisão
preventiva, o que faz quando pondera sobre a conveniência da aplicação de
medidas cautelares (artigo 282, II do Código de Processo Penal). A
jurisprudência do Supremo Tribunal já considerava a gravidade da infração
como razão bastante para a prisão preventiva: Tem-se como justificado o
decreto de prisão preventiva fundamentado na necessidade de preservar a
regularidade da instrução criminal e de assegurar a aplicação da lei penal,
diante da comprovada periculosidade dos agentes e a gravidade do fato (HC
78.901-3, São Paulo, 2a T., rel. Maurício Correa, 30.3.1999, vu, DJ
28.5.1999, p.7). A mera primariedade e endereço certo não bastam para a
concessão da benesse. Neste sentido, já se decidiu que a primariedade e os
bons antecedentes não tornam o paciente menos perigoso. Não há mesmo
razão para a concessão da liberdade provisória, porque clara a necessidade
de preservação da ordem pública, arranhada pela ação examinada. A ordem
pública é ofendida quando a conduta do agente provoca algum impacto na
sociedade, lesando valores significativamente importantes. (TJSP, HC
Habeas Corpus n° 990.10.252593-7, da Comarca de São Paulo, 5a Câmara
de Direito Criminal, j. 12 de agosto de 2010, Rel. Des. PINHEIRO
FRANCO)..” (fls. 18/20), o que reforça a necessidade da manutenção da
custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Trata-se de imputação da prática de tráfico de
drogas, delito grave que tem esgarçado demasiadamente o tecido social, uma
verdadeira metástase que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a
natureza e a gravidade do delito atribuído ao paciente, bem como as próprias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013083-54.2020.8.26.0000 -Voto no
6
circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar.
Ora, o paciente foi preso em flagrante delito,
pois tinha em seu poder expressiva quantidade e diversidade de drogas.
Ainda, as condições nas quais foram encontradas demonstram que as estava
vendendo, ressaltando a necessidade de impor condições severas para a
concessão de benefícios, dada a gravidade constatada no caso em exame,
pois, caso seja solto, obviamente tornará a comercializar os entorpecentes.
Veja,
as
balanças,
facas
e
embalagens
encontradas são suficientes para indicar que as drogas encontradas estavam
sendo separadas e embaladas para a venda.
Até porque, in casu, a concessão da liberdade
provisória somente serviria para fomentar o descrédito da Justiça perante a
população, que está compreensivelmente alarmada com a banalização da
prática de crimes, uma vez que o crime de tráfico de drogas e todos os demais
a ele intimamente atrelados geram imensa insegurança em toda sociedade.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar do paciente, também justificável pela gravidade do
delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013083-54.2020.8.26.0000 -Voto no
7
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa
repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).
A decisão, portanto, demonstrou a presença dos
requisitos do artigo 282, inciso II e artigo 312, “caput”, ambos, do Código de
Processo Penal, os quais autorizam a decretação da custódia cautelar.
Ressalte-se que o modo como se deu a
abordagem no palco dos fatos, demonstra o intuito da vil mercancia e a
ousadia e periculosidade do paciente, fundamento suficiente, por si só, para a
manutenção da sua custódia cautelar, visando garantir a ordem pública.
De outra parte, como já mencionei, o tráfico
ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que
causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias
inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade,
incompatível com a liberdade provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013083-54.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Ora, com a concessão da liberdade provisória ao
paciente, corre-se o risco do réu cometer novos ilícitos colocando em cheque
a saúde de outras pessoas, atentando contra a ordem pública.
Em suma, as alegações apresentadas não afastam
os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do paciente se
faz necessária visando garantir a ordem pública de novas investidas delituosas
e à aplicação da lei penal.
Assim, a manutenção da custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade. Ademais, a garantia
da ordem pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das
instituições, notadamente do Poder Judiciário, conferindo visibilidade e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.
Ainda, é certo que prognósticos em relação à
aplicação de eventual causa de redução de pena, regime inicial mais brando,
e/ou aplicação de outros benefícios como o direito de apelar em liberdade em
caso de eventual condenação, não passam de mera especulação, sendo vedada
análise desses temas nessa segunda instância pela via do writ, bem como a
utilização de tal fundamento para justificar a soltura, pois isso acarretaria
violação ao princípio constitucional do juiz natural, prejulgamento do mérito
e supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013083-54.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Vale lembrar que as medidas cautelares
alternativas à prisão são totalmente inviáveis ao caso em exame, dada a
gravidade do delito e as circunstâncias dos fatos que são imputados ao
paciente.
No
mais,
ressalta-se
que
não
existe
incompatibilidade entre o princípio da presunção da inocência e a prisão
preventiva, sendo que ambos estão disciplinados na Constituição Federal.
Para que a presunção de inocência esteja resguardada, na hipótese de
antecipação da prisão, anterior à existência de condenação definitiva, é
necessário apenas que esta última seja necessária.
É que "já se firmou a jurisprudência desta Corte
no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5o da Constituição Federal. Habeas
Corpus indeferido" (STF - HC 71.169, Rel. Min. Moreira Alves).
Em suma, as alegações apresentadas não afastam
os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do paciente se
faz necessária visando garantir a ordem pública de novas investidas delituosas
e à aplicação da lei penal.
A manutenção da prisão do paciente está em
harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2013083-54.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator